Tribunal: TJDFT
Processo: 0730838-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Juno Veloso Vidal dos Santos Eireli em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado –Distrito Federal –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando (i) a cominação ao agravado da obrigação de promover o reequilíbrio econômico financeiro do contrato que celebraram, majorando o valor do frango congelado para R$ 19,03 (dezenove reais e três centavos) o quilograma, ou, sucessivamente, (ii) a suspensão da execução do contrato até a resolução da ação. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que, em fevereiro do corrente ano, a Secretaria de Educação do Distrito Federal promovera Pregão Eletrônico no 001/2021, com o objetivo de adquirir vários produtos que compõem a merenda escolar, dentre os quais, cortes congelados de frango do tipo filé de peito de frango congelado sem pele e sem osso ou peito de frango congelado desossado sem pele. Pontuara que o produtor deveria, outrossim, ser fornecido na modalidade porta a porta, ou seja, entregue diretamente em cada uma das unidades escolares individualizadas em (i) embalagem primária de 1Kg (embalada com material plástico de polietileno, transparente permitindo a visualização do produto, atóxica e resistente para evitar quebra, deformação ou descaracterização e com os seguintes dizeres: “Produto Institucional – Proibida a Venda”), e (ii) embalagem secundária (caixa de papelão ondulado, reforçado, fechadas de modo a garantir resistência a danos durante o transporte e armazenamento). Sustentara que o edital do certame previra preço máximo para os cortes congelados de frango em R$11,73 (onze reais e setenta e três centavos) por quilograma. Assinalara que apresentara proposta para fornecimento de cortes congelados de frango no valor de R$ 11,70 (onze reais e setenta centavos) por quilograma, tendo sua proposta sido declarada vencedora, havendo assinado contrato com a administração na data de 08.03.2021, ficando ajustado que o fornecimento dos produtos deveria ter início em 02.08.2021. Esclarecera que, à época em que formulara sua proposta, utilizara como parâmetro o valor de R$ 8,30 (oito reais e trinta centavos) o quilograma da carne de frango congelada. Observara que, contudo, o preço da carne de frango e de diversos outros insumos, como frete e armazenamento, experimentaram alta inesperada e desproporcional, pois, atualmente, o quilograma alcança a cifra de R$17,62 (dezessete reais e sessenta e dois centavos). Asseverara que o incremento do valor do quilo da carne de frango decorrera na escassez do produto no mercado interno, da elevação dos custos de diversos insumos cotados em dólar, intempéries climáticas, que influenciaram no custo da produção, como o aumento do custo da energia elétrica, decorrente da escassez hídrica. Noticiara que, nesse contexto, formulara pedido administrativo junto ao agravado postulando o reequilíbrio econômico financeiro do contrato ou, alternativamente, a rescisão do contrato e, enquanto aguardava a análise desse requerimento, a Secretaria de Educação do Distrito Federal empenhara 96.530 quilogramas de carne de frango para serem entregues nas escolas localizadas em todo o Distrito Federal, inclusive na zona rural. Pontuara que, mesmo experimentado prejuízo real no importe de R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), realizara o fornecimento de todo o produto. Informara que, no dia 19.08.2021, fora comunicado pelo agravado que o pedido de reequilíbrio econômico financeiro que formulara fora parcialmente acolhido, com a majoração do preço da carne de frango para R$12,40 (doze reais e quarenta centavos) o quilograma. Defendera que o valor revisado pelo agravado afigura-se insuficiente, porquanto o preço de custo do produto junto à fornecedora já é de R$13,50 (treze reais e cinquenta centavos) o quilograma. Salientara que, posteriormente, a Secretaria de Educação do Distrito Federal promovera novo empenho, solicitando o fornecimento de 108.800 (cento e oito mil e oitocentos) quilos de carne de frango congelado, pagando para cada quilograma do produto o valor de R$13,50, desconsiderando a decisão administrativa que fixara o valor do quilograma em R$ 12,40 (doze reais e quarenta centavos). Apontara que caso sejam preservas as condições de pagamento originalmente estabelecidas experimentará considerável prejuízo financeiro, correndo o risco, inclusive, de encerrar suas atividades empresariais. Observara que, nesse contexto, aviara ação de conhecimento almejando, em sede de antecipação da tutela, (i) a cominação ao agravado da obrigação de promover o reequilíbrio econômico financeiro do contrato firmado entre as partes, majorando o valor do frango congelado objeto do fornecimento para R$19,03 (dezenove reais e três centavos) o quilograma, ou, sucessivamente, (ii) a suspensão do ajuste concertado entre os litigantes. Pontificara que, conquanto presente os pressupostos, a decisão guerreada indeferira a medida de urgência que reclamara, sob o fundamento de que não sobeja possível, na fase de cognição sumária, a fixação do valor de eventual reajuste do valor pactuado, tampouco a suspensão do contrato, diante da essencialidade do produto fornecido que integra a merenda escolar dos alunos da rede pública de ensino local. Aduzira que a decisão guerreada merece reparos. Anotara que o direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos encontra previsão no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal e, ainda, no edital do Pregão Eletrônico e na Ata de Registro de Preços que firmara com o agravado. Consignara que o artigo 65, alínea ‘d’, da Lei no 8.666/1993 autoriza o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo diante da ocorrência de fato imprevisível posterior que altere a equação econômico-financeira. Salientara que, na hipótese, o aumento expressivo do quilo da carne de frango pode ser considerado como fato imprevisível. Registrara que em fevereiro/2021, data da celebração do contrato, o cenário econômico era estável e o dólar demonstrava sinais de queda frente ao real. Ressaltara que, contudo, entre a data do certame e a data do fornecimento da carne de frango, ocorrera significativa majoração dos custos em toda a cadeia produtiva encarecendo o preço do produto. Noticiara que o preço do quilograma do peito de frango congelado experimentara alta de 60% (sessenta por cento) decorrente de vários fatores como, aumento no preço dos insumos/matérias-primas que compõem a cadeia produtiva; ausência de estoques internos do produto diante do aumento nas exportações; dificuldades encontradas pelos produtores agropecuários na obtenção de créditos através do sistema bancário; seca diante da ausência de chuvas que elevara o preço da energia elétrica utilizada no aquecimento dos aviários, chocadeiras e iluminação; aumento sensível do período da entressafra, devido ao crescente número de dias de estiagem. Afirmara a existência de quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato que firmara com o agravado, circunstância que autoriza a modificação das cláusulas do ajuste e a revisão do preço. Sublinhara que a preservação do contrato na forma original enseja enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em benefício do agravado. Alegara que suporta por semana prejuízo de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), não possuindo mais condições financeiras de continuar fornecendo as carnes de frango congelada à Secretaria de Educação do Distrito Federal. Acentuara que, diante da impossibilidade de dar continuidade à execução do contrato e estando patente a plausibilidade do direito que vindica, postulara a concessão da tutela recursal postulada, e, alfim, a confirmação dessa medida, com a cominação da obrigação postulada em desfavor do agravado. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Juno Veloso Vidal dos Santos Eireli em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado –Distrito Federal –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando (i) a cominação ao agravado da obrigação de promover o reequilíbrio econômico financeiro do contrato que celebraram, majorando o valor do frango congelado para R$ 19,03 (dezenove reais e três centavos) o quilograma, ou, sucessivamente, (ii) a suspensão da execução do contrato até a resolução da ação. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional formulado pela agravante visando a revisão do contrato concertado entre as partes, ou, subsidiariamente, a suspensão de sua execução. Essa solução provisória fora alinhada sob o fundamento de que não sobeja possível, na fase de cognição sumária, a fixação do valor de eventual reajuste do valor pactuado no contrato administrativo que firmaram, cujo objeto é o fornecimento de carne de frango congelada para consumo nas escolas da rede pública de ensino do Distrito Federal, tampouco a suspensão do contrato, diante da essencialidade do produto a ser fornecido, pois integra o cardápio da merenda escolar a ser fornecida aos alunos da rede pública de ensino local. Ou seja, o objeto deste agravo cinge-se à aferição se viável, no ambiente de tutela provisória, se revisar as condições econômico financeiras do contrato firmado pela agravante com o poder público, ou, ainda, se suspender sua execução com base na onerosidade excessiva sustentada pela agravante mediante aplicação da teoria da imprevisão. Assim conformada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Como cediço, a tutela de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pela agravante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, afigura-se desprovido de suporte legal. Do cotejo dos autos não afere-se, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pela agravante. Conforme se infere dos autos da ação principal, a Secretaria de Educação do Distrito Federal promovera Pregão Eletrônico, regido pelo Edital no 01/2021, tendo por objeto o registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis – cortes congelados de frango – tipo coxa e sobrecoxa de frango (com pele e com osso), tipo filé de peito de frango congelado sem pele e sem osso ou peito de frango congelado sem pele e sem osso ou ainda peito de frango congelado desossado sem pele e ovo de galinha -, destinados ao Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal (PAE-DF). Em consonância com o edital do certame, fora previsto que quando o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado, em decorrência de fato que eleve os custos do objeto registrado, sobeja possível liberar-se o fornecedor do produto do compromisso assumido, desde que a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, é o que se infere dos itens que ora se transcreve[2]: “17.3.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, a SEE/DF poderá: 17.3.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 17.3.4.2. Convocar os demais fornecedores do cadastro reserva, caso existam, visando igual oportunidade de negociação. 17.3.4.3. Não havendo êxito nas negociações a Administração deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.” Deve ser salientado que, contudo, de conformidade com o item 19 do edital, não sobeja possível o reajuste dos preços registrados, durante o período de 12 (doze) meses, confira-se[3]: “19. DO REAJUSTE 19.1. Os preços relativos ao futuro Contrato são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com o art. 28 da Lei no 9.069/1995.” Sob essa realidade, não se afigura viável, nesse momento, a majoração do preço do quilo da carne de frango congelada para o valor individualizado pela agravante. É que, em consonância com a previsão editalícia, não fora previsto o direito ao reajuste dos preços reajustados durante o prazo de 1 (um) ano. Considerando que o contrato fora firmado em fevereiro do corrente ano, segundo informara a agravante, ainda não transcorrera o interregno inserido no edital hábil a autorizar a revisão dos preços registrados. A revisão, portanto, demanda a apreensão da subsistência de fatos extraordinários que incidiram diretamente sobre o objeto licitado, imprecando onerosidade excessiva à agravante, como fornecedora. Quanto ao tópico, merece ser assinalado que, como cediço, a intangibilidade da equação econômico-financeira do contrato administrativo, princípio que rege as contratações públicas, tem matiz constitucional, consoante estabelece o disposto no art. 37, XXI, da Carta Maior, verbis: “Art. 37. (...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.” Face à dinâmica e multiplicidade de eventos capazes de ensejar o rompimento da equação econômico-financeira do contrato, a Lei no 8.666/1993, regulamentando o preceito constitucional, previra duas formas de restabelecimento do seu equilíbrio: a revisão do contrato (também denominada recomposição), aplicável às hipóteses de alteração unilateral (arts. 57, § 1o, e 58, I e § 1o), fato do príncipe, fato da administração, teoria da imprevisão, força maior e caso fortuito (art. 65, II, d); e o reajustamento de preços, aplicável com vistas a neutralizar a elevação dos custos dos insumos que compõem o objeto do contrato, notadamente em razão do fenômeno inflacionário (arts. 40, XI, e 55, III). Maria Sylvia Zanella di Pietro[4], administrativista de escol, correlacionando os institutos às áleas ou riscos que o particular enfrenta ao contratar com a administração, prescreve que sempre que se estiver diante de álea ordinária/empresarial, o reequilíbrio do contrato dar-se-á por reajustamento de preços; por sua vez, quando se estiver diante de álea administrativa (alteração unilateral, fato do príncipe e fato da administração) ou de álea econômica (teoria da imprevisão, caso fortuito ou força maior), ambas denominadas genericamente álea extraordinária, o reequilíbrio do contrato dar-se-á por revisão (recomposição). Conquanto convergindo à finalidade de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, instituído como vetor constitucional, os institutos diferem sob diversos aspectos. Sobre o tema, aliás, valiosos são os ensinamentos do renomado administrativista José dos Santos Carvalho Filho[5] sobre a diferença existente entre reajuste em sentido amplo e revisão de preço: “A primeira forma é o reajuste, que se caracteriza por ser uma fórmula preventiva normalmente usada pelas partes já ao momento do contrato, com vistas a preservar os contratados dos efeitos de regime inflacionário. Como esta reduz, pelo transcurso do tempo, o poder aquisitivo da moeda, as partes estabelecem no instrumento contratual um índice de atualização idôneo a tal objetivo. Assim, diminui, sem dúvida, a álea contratual que permitiria o desequilíbrio contratual. Sensível a essa realidade, o legislador inseriu, entre as cláusulas necessárias do contrato administrativo, “o preço e as condições de pagamento, e quando for o caso os critérios de reajustamento” (art. 55, III, do Estatuto). É bom que se diga, porém, que deve ser expressa a avença nesse sentido, razão por que, sem ela, entende-se que o preço ajustado é fixo e irreajustável. Alguns contratos administrativos têm previsto outra forma de reequilíbrio além do reajuste: a repactuação. Ambos são espécies do gênero reajustamento. O reajuste ocorre quando há a fixação de índice geral ou específico que incide sobre o preço após determinado período (ex.: IPCA/IBGE). Na repactuação, a recomposição é efetivada com base na variação de custos de insumos previstos em planilha da qual se originou o preço (ex.: elevação salarial de categoria profissional por convenção coletiva de trabalho). Em virtude dessa distinção, alguns contratos preveem as duas formas de reajustamento, indicando as parcelas sobre as quais incidirá. A revisão do preço, embora objetive também o reequilíbrio contratual, tem contorno diverso. Enquanto o reajuste já é prefixado pelas partes para neutralizar um fato certo, a inflação, a revisão deriva da ocorrência de um fato superveniente, apenas suposto (mas não conhecido) pelos contratantes quando firmam o ajuste. Um desses fatos é a alteração unilateral do contrato imposta pelo Poder Público. De fato, se a alteração provoca ônus para o contratado, a equação econômico-financeira do contrato sofre maior ou menor rompimento à medida que maior ou menor seja o encargo oriundo da alteração. E o mecanismo próprio para restaurar o equilíbrio rompido é a revisão do preço, de modo a que este passe a refletir agora a relação de adequação que consubstancia a garantia da equação. O Estatuto previu, de um lado, a alteração bilateral nos contratos administrativos ‘para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente, entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do inicial equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual’ (art. 65, II, “d”). A norma, é fácil verificar, abraça com perfeição a garantia da equação econômico-financeira do contrato. Por outro lado, dispõe o art. 65, § 6o, do mesmo Estatuto: ‘Em havendo alteração unilateral do contrato, que aumente os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.’ Emana da norma, em correspondência ao dever da Administração, o direito subjetivo à revisão do preço em favor do contratado sempre que houver aumento de encargos impostos pela Administração. Verificado, então, o suporte fático do direito – o aumento de encargos –, faz jus o particular à revisão do preço inicial. (...) Diferentemente do que ocorre com o reajuste, o direito à revisão independe de previsão expressa no instrumento contratual, bastando a comprovação da existência do fato superveniente que tenha causado o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste. São dois os fundamentos para tal conclusão: primeiramente, cuida-se de direito oriundo diretamente do texto legal, que, obviamente, se situa acima do contrato; ademais, torna-se impossível qualquer previsão sobre fatos futuros que possam influir na relação contratual. Importante, pois, é a ocorrência do fato, e não sua formalização no contrato.” Destarte, o reajustamento de preços, expressão genérica que contempla tanto o reajuste em sentido estrito (correção de preços face ao fenômeno inflacionário) quanto a repactuação (correção em razão da variação de custos de insumos), decorrendo de álea ordinária, ou seja, derivada de circunstância prevista e previsível, efetiva-se automaticamente por incidência das disposições contratuais. A revisão (recomposição), por sua vez, independe de previsão contratual, carecendo sua efetivação da apuração real dos fatos que, imprevistos e imprevisíveis, pois derivados de álea extraordinária, ocorreram e ensejaram o desequilíbrio do contrato. Sob essa realidade, patenteado que a revisão (recomposição) dos contratos administrativos está condicionada à ocorrência de eventos derivados de álea extraordinária e extracontratual (Lei n. 8.666/1993, art. 65, II, d), não sobeja possível, em sede de tutela provisória, de urgência, a majoração dos preços registrados na forma almejada pela agravante. É que, porque previsível a alteração das condições econômicas durante o período de vigência do contrato celebrado entre as partes, considerando que fora firmado durante a situação de pandemia do coronavírus na qual as previsões econômicas são incertas e voláteis, ensejando sua ocorrência incremento de custos em montante igualmente previsíveis, vez que, no caso, a elevação dos custos dos insumos necessários à produção aviária encontram-se ascendentes desde pelo menos outubro/2020, conforme publicado nos diversos meios de comunicação nacional, não se verifica, de forma inexorável, fato extraordinário impassível de controvérsia. Frise-se que, conforme pontuado, as espécies de reajustamento de preços distinguem-se singelamente: o reajuste, modalidade passível de previsão em qualquer espécie de contrato administrativo, consiste na atualização dos preços gerais do contrato conforme a variação de um índice pré-estabelecido; a repactuação, por sua vez, modalidade restrita aos contratos de prestação de serviços de natureza contínua, permite a atualização do custo de cada insumo específico por um índice que reflita a variação correspondente, de modo que cada insumo admite uma atualização própria, no percentual e data-base correspondente, afastando a indexação absoluta dos preços caracterizadora do reajuste. Estabelecida essa distinção, a aferição de desequilíbrio e a necessidade de restabelecimento da equação econômico-financeira do contrato por desequilíbrio desencadeado pelo advento de diversas questões como aumento da inflação, escassez do produto no mercado interno, elevação dos custos de diversos insumos cotados em dólar, intempéries climática que influenciaram no custo da produção, como o aumento do custo da energia elétrica, decorrente da escassez hídrica, demandam dilação probatória exauriente, pois o invocado, conforme pontuado, envolve alegação de desequilíbrio contratual. Com efeito, se a agravante sustenta a majoração do preço do quilograma da carne de frango congelada, consoante as especificações do edital e da proposta, de R$11,70 (onze reais e setenta centavos) por quilograma para R$19,03 (dezenove reais e três centavos), até que haja pronunciamento judicial atestando essa circunstância, o que sobeja são simplesmente alegações, notadamente porque não fora coligido aos autos documentos com essa força probatória. A revisão das condições do negócio, implicando alteração das bases originárias, encerra situação de excepcionalidade, demandando prova das variáveis que a legitimam. A exata emolduração dos fatos de conformidade com o aduzido pelos litigantes e com as provas amealhadas é que, assim, permitirá a aferição das nuanças que envolveram o negócio, permitindo a aferição do efetivo incremento no preço da carne de frango. Considerando que essa apuração somente será viável após o estabelecimento do contraditório e inserção da ação principal na fase instrutória, no momento não subsiste lastro para a repactuação do preço registrado, notadamente quando o edital do certame previra que os preços seriam fixos e irreajustáveis pelo período de 1 (um) ano. Por idênticos motivos, não sobeja possível a suspensão em sede de antecipação da tutela dos efeitos do contrato. Assinala-se, a título meramente ilustrativo que, de conformidade com a previsão editalícia acima reproduzida, o fornecedor pode ser liberado do compromisso assumido, quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, devendo comunicar à administração essa circunstância antes do pedido de fornecimento do produto. Essas inexoráveis evidências denotam que não subsiste lastro para que lhe seja assegurada, em sede de antecipação de tutela, a pretensão que formulara visando a suspensão da execução do negócio, inclusive porque envolve prestação de natureza socialmente relevante. Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, além da patente necessidade de incursão do feito na fase probatória, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 102922970 - Pág. 21/22 (fls. 57/58) – ação principal. [3] - ID Num. 102922970 - Pág. 25 (fl. 61) – ação principal. [4] - DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 22a. ed. São Paulo: Atlas, 2009. fls. 276/278. [5] - CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 23a. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2016. fls. 217/219.